Tribunal: TJBA
Processo: 8010248-69.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8010248-69.2024.8.05.0150 – Comarca de Lauro de Freitas/BA Apelante: Jefferson Evangelista Silva Advogada: Dra. Daiane Nogueira Leandro (OAB/BA: 64.163) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Oto Almeida Oliveira Júnior Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E ANIMUS REM SIBI HABENDI COMPROVADOS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. AFASTADA A TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BEM CONFIADO AO RÉU EM RAZÃO DE SUA ATUAÇÃO PROFISSIONAL. CONFIANÇA PESSOAL QUE NÃO DESNATURA A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO DEMONSTRADO O VÍNCULO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA COM FUNDAMENTO NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE, EMBORA TENHA FORMULADO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, NÃO INDICOU VALOR MÍNIMO PRETENDIDO NEM PARÂMETRO OBJETIVO PARA O ARBITRAMENTO. QUANTUM SOMENTE ESPECIFICADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECOTE DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA, SEM PREJUÍZO DE DISCUSSÃO NA ESFERA CÍVEL PRÓPRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de reparação mínima, mantida, nos demais termos, a sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jefferson Evangelista Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. O Réu foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização à vítima Mariana de Mello Fortes, no valor equivalente a 42 (quarenta e dois) salários mínimos vigentes ao tempo do efetivo desembolso, a título de reparação mínima por danos morais e materiais. II – Narra a denúncia, in verbis: “Consta dos autos anexos do Inquérito Policial, registrados sob o número 8009805-21.2024.8.05.0150, que o Denunciado se apropriou indevidamente de veículo de propriedade da Sra. Mariana de Mello Fortes e, usando documento público falso, ilegítimo (visto que não contou com a assinatura da Sra. Mariana, sua proprietária), alienou o mesmo veículo para o Sr. Israel Oliveira Santana. Restou apurado que, no dia 10/01/2023, a Sra. Mariana entregou o seu veículo GM Onix, de cor branca, placa policial PLC9G61 ao Denunciado, para que ele o vendesse pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Na mesma ocasião, a Sra. Mariana também entregou o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT), este último sem a sua necessária assinatura. Desta maneira, caso houvesse comprador interessado, a Sra. Mariana teria que ser contatada para assinar o DUT e, assim, formalizar administrativamente a transferência de propriedade do veículo. Nos meses que se seguiram à entrega do bem, a Sra. Mariana constantemente perguntou ao Denunciado se havia encontrado comprador e se a venda havia sido efetivada, sendo certo que ele apresentava diversas desculpas para não lhe entregar o dinheiro ou devolver o veículo. O Denunciado dizia que o veículo estaria na loja Auto Shopping Itapuã, ou que estava com um comprador que pagaria por meio de consórcio, ou que ele estaria sendo extorquido por um policial e se fosse apanhar o veículo na garagem onde estava estacionado, o suposto ameaçador poderia segui-lo e se apropriar do bem. Por vezes, inclusive, o Acionado locou veículos para que a Sra. Mariana utilizasse, ante o fato de que nem devolvia o automóvel ou entregava o dinheiro da sua venda para a ofendida (vide ID 471682288 – Págs. 16 a 18). No dia 03/08/2023, a Sra. Mariana descobriu, por meio da Carteira Digital, que o seu carro não constava mais no seu nome. Ao questionar o Denunciado, ouviu dele que o carro havia sido transferido por meio de um despachante e que lhe entregaria o valor da venda até o dia 04/09/2023. Depois deste contato, o Denunciado não respondeu mais à Sra. Mariana, o que a fez procurar a Delegacia de Polícia e registrar ocorrência. A Sra. Mariana também tomou conhecimento de que o seu veículo havia sido transferido, em 07/02/2023, para a propriedade de Paulo Santos de Andrade, sem que ela tivesse assinado o DUT. Restou ainda apurado que, em verdade, no dia 16/01/2023, o Denunciado vendeu o veículo da Sra. Mariana ao Sr. Israel Oliveira Santana, pela quantia de R$ 62.300,00 (sessenta e dois mil e trezentos reais), recebendo o pagamento por meio de transferência eletrônica de fundos (PIX) e nada repassou para a Sra. Mariana. Ademais, na entrega, o Denunciado forneceu o DUT do veículo sem a assinatura de Mariana de Melo Fortes, sendo, portanto, ilegítimo. Na ocasião, o Denunciado também informou ao Sr. Israel que a vítima seria sua sócia e que possuía procuração dela para alienar o bem. Naquele mesmo dia, o Sr. Israel entrou em contato com o Sr. Eliezer Gomes de Jesus, da loja ‘Cobrinha Veículos’, do Município de Santo Antônio de Jesus/BA e vendeu o carro pelo valor de R$ 65.500,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos reais), o qual, por sua vez, o vendeu no mês de fevereiro de 2023. De acordo com as declarações do Sr. Israel, no mês de outubro de 2023, o Sr. Eliezer o contatou, informando que havia restrição administrativa do veículo junto ao Detran. Ao questionar o Denunciado acerca do fato, ouviu dele que estava ‘tudo tranquilo’ e que estaria resolvendo a restrição com a Sra. Mariana, sua ‘sócia’. Não obstante o quanto afirmado pelo Acionado, o Sr. Israel conseguiu contatar diretamente a Sra. Mariana por meio das redes sociais, tomou conhecimento de que ambos haviam sido enganados pelo Denunciado e formalizou com ela um acordo para que pudesse regularizar administrativamente a venda do veículo, pagando a ela, para tanto, a importância de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) (vide ID 471682288 – Pág. 36 a 38). Registre-se, ainda, que, de acordo com a Sra. Mariana, a razão pela qual confiou a venda do seu veículo ao Denunciado foi o fato de ele ser vendedor autônomo de veículos e, nesta condição, ter conseguido vender um outro carro a ela, no ano de 2019”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta, sob o argumento de se tratar de mero conflito societário informal e afetivo, a ser resolvido na esfera cível, bem como de inexistir dolo de apropriação. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal, e a exclusão ou a redução do quantum arbitrado a título de indenização civil. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque as declarações prestadas em juízo pela vítima e o depoimento da testemunha arrolada pela acusação, transcritos no édito condenatório. Tais elementos, examinados em conjunto, afastam a tese de ausência de dolo. O Apelante recebeu o veículo para finalidade específica - intermediar a venda e repassar o valor à proprietária -, mas, após aliená-lo e receber o pagamento, passou a agir como se fosse dono do numerário, sem prestar contas, sem repassar qualquer quantia à vítima e apresentando justificativas sucessivas. Resta, assim, evidenciada a inversão do título da posse, característica da apropriação indébita. A posse inicialmente lícita, fundada na confiança e na finalidade de venda, tornou-se ilegítima quando o Réu dispôs do bem e do valor correspondente em proveito próprio, frustrando a restituição do veículo ou o repasse devido à proprietária. Não se trata de mero inadimplemento contratual ou controvérsia cível. A conduta extrapolou o âmbito privado, pois envolveu alienação do veículo sem repasse do preço, ausência de autorização formal da proprietária, ocultação da venda, retenção do valor recebido, informações contraditórias e comportamento evasivo após a cobrança. V – A versão defensiva de existência de sociedade informal não encontra respaldo probatório. A vítima negou vínculo societário, procuração ou autorização para disposição patrimonial pelo Réu, inexistindo documento que demonstre permissão para utilização livre do produto da venda. A eventual relação de afeto ou confiança entre as partes não descaracteriza o delito. Ao contrário, apenas explica a razão pela qual a vítima confiou o bem ao Acusado, sem significar autorização para alienar bem alheio e reter o valor recebido. Também não beneficia o Apelante a posterior tentativa de composição entre Mariana e Israel. Tal acordo apenas evidencia os prejuízos causados pela negociação irregular, não afastando a tipicidade da conduta anteriormente praticada, sobretudo porque o Réu recebeu o preço da venda e nada repassou à proprietária. A condenação, portanto, não se apoia em presunções, mas em prova oral coerente e convergente, corroborada pelas circunstâncias objetivas: entrega do veículo para venda, alienação a terceiro, pagamento ao Réu, ausência de repasse à vítima, inexistência de autorização formal, descoberta posterior da venda e comportamento evasivo do Acusado. Dessa forma, o dolo de apropriação decorre do conjunto dos fatos demonstrados. O Réu não apenas descumpriu obrigação assumida, mas alienou bem alheio, recebeu o valor correspondente, ocultou o negócio, não prestou contas e passou a dispor do produto da venda como se lhe pertencesse. Comprovadas a materialidade, a autoria e o animus rem sibi habendi, não há fundamento para absolvição, impondo-se a manutenção da condenação. VI – Nesse sentido, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “Ao analisar o caderno processual, verifica-se que a tese absolutória fundada na alegada atipicidade da conduta não merece acolhimento. Isso porque o conjunto probatório dos autos, especialmente a prova oral produzida em juízo, evidencia de forma clara o dolo do acusado na prática do delito de apropriação indébita, mostrando-se suficiente para amparar a condenação nos termos descritos na denúncia e afastar a alegação defensiva. A preceito, tem-se que o dolo do delito em apreço consiste na vontade consciente de inverter a posse do bem, passando o agente a agir como se proprietário fosse, com a intenção de não o restituir ao legítimo titular. Tal elemento se caracteriza quando o agente, embora tenha recebido a coisa de forma lícita, passa a dispor dela em benefício próprio. No caso concreto, esse elemento subjetivo está devidamente demonstrado, uma vez que o acusado, após receber o veículo para intermediar sua venda, realizou a alienação e reteve integralmente o valor obtido, sem qualquer repasse à vítima, evidenciando a intenção de se apropriar indevidamente do bem. [...] Nesse contexto, a análise detida das circunstâncias do caso revela que o acusado atuava na venda de automóveis e, em razão dessa atividade, recebeu o veículo da Sra. Mariana, que, por já tê-lo como intermediador em negócio anterior, confiou-lhe o bem para a realização da venda. Ocorre que o acusado alienou o veículo a Israel Oliveira Santana, o qual confirmou não conhecer a proprietária. Relatou, ainda, que, ao constatar a existência de restrição administrativa sobre o automóvel, localizou o perfil de Mariana nas redes sociais, ocasião em que tomou conhecimento de que o valor da venda não havia sido a ela repassado pelo acusado. [...] No que tange à alegação da existência de sociedade entre o acusado e a vítima, verifica-se que não encontra amparo nos autos, revelando-se mera construção defensiva desacompanhada de prova mínima. Com efeito, o apelante não apresentou qualquer elemento capaz de demonstrar o alegado vínculo societário, inexistindo prova de comunhão de esforços, divisão de lucros ou habitualidade de negócios. A bem da verdade, o que se verifica é a realização de negócio pontual, consistente na entrega de veículo para venda, típica relação de intermediação. Ademais, o bem era de propriedade exclusiva da vítima, sem qualquer participação financeira do acusado em sua aquisição. Embora tenha negado a falsificação de documento, o acusado limitou-se a afirmar que entregou o DUT em branco, acompanhado de cópia da CNH da vítima, não sabendo explicar como se deu a transferência do veículo sem a assinatura da proprietária. De igual modo, não há qualquer evidência de que a pessoa indicada pelo acusado como sua sócia para tratar com o comprador fosse, de fato, a Sra. Mariana, tendo a testemunha Israel esclarecido que não a conhecia e que apenas falou com uma mulher, cuja identidade presumiu em razão da confiança depositada no acusado. Ressalte-se, ainda, que eventual relação de natureza pessoal entre as partes, ainda que existente, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta. Também não prospera a alegação de autorização para dispor livremente do valor obtido com a venda, uma vez que a autorização conferida se restringia à intermediação do negócio, impondo ao acusado o dever de repassar o montante à proprietária. Ora, inexiste qualquer elemento que indique autorização para retenção ou reinvestimento dos valores, ônus que incumbia à defesa, restando evidenciado, inclusive do próprio interrogatório do acusado, a ausência de prestação de contas e a não devolução do numerário. Do mesmo modo, não se trata de mero inadimplemento civil. A conduta do acusado ultrapassa o simples descumprimento contratual, evidenciando verdadeira inversão da posse, caracterizada pela venda do veículo e retenção do valor sem repasse à vítima, demonstrando ter agido como se proprietário fosse, a caracterizar a prática do delito de apropriação indébita. Diante desse contexto, os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a responsabilidade penal do apelante, afastando-se, de forma inequívoca, a tese de absolvição”. VII – Igualmente deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal. A vítima entregou o veículo ao Apelante em razão de sua atuação como vendedor ou intermediador autônomo de venda de veículos, circunstância confirmada pelo contexto da negociação. A existência de confiança pessoal não afasta a majorante, pois pode coexistir com a confiança profissional que motivou a entrega do bem. Demonstrado que o veículo foi confiado ao Acusado em razão de sua atividade de vendedor/intermediador de venda de automóveis, deve ser mantida a causa de aumento de pena reconhecida na sentença. VIII – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico. A sentença não merece reparo quanto ao cálculo da pena privativa de liberdade e da pena de multa. Na primeira fase, a Magistrada singular considerou as circunstâncias judiciais favoráveis ou ínsitas ao próprio tipo penal, fixando as penas-base no patamar mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, diante das declarações prestadas pelo Réu nas fases inquisitorial e judicial (confissão parcial/qualificada), a Juíza a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixou de valorá-la em observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento descrita no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal - apropriação em razão de ofício, emprego ou profissão -, as reprimendas provisórias foram exasperadas na fração de 1/3 (um terço), tornando-se definitivas em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo. O regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado no aberto, em consonância com as regras previstas no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, diante da primariedade do Réu e do montante de pena aplicado. Mantém-se, também, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. IX – Quanto ao pedido de afastamento da condenação do Apelante ao pagamento da reparação mínima por danos morais e materiais, a pretensão merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que, à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - exige o atendimento aos seguintes requisitos: pedido expresso na inicial; indicação do montante pretendido; e realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório. No caso concreto, embora o Ministério Público tenha formulado pedido genérico de reparação dos danos na denúncia, não indicou o valor mínimo pretendido nem estabeleceu parâmetro objetivo que permitisse à defesa impugnar, desde o início da persecução penal, a extensão econômica da pretensão reparatória. O Ministério Público somente indicou parâmetro econômico específico por ocasião das alegações finais, quando já encerrada a fase instrutória, circunstância que inviabilizou o contraditório pleno no que tange ao quantum indenizatório. Desse modo, em observância à atual orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o afastamento integral da condenação ao pagamento da reparação mínima fixada na sentença, abrangendo tanto os danos materiais quanto os danos morais, sem prejuízo de eventual postulação indenizatória pela vítima na esfera cível própria. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento do Apelo defensivo e pela manutenção da condenação, com afastamento da condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos morais e materiais decorrentes da infração penal, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos. XI – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de reparação mínima, mantida, nos demais termos, a sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8010248-69.2024.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, Jefferson Evangelista Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para afastar a condenação do Apelante ao pagamento do valor fixado a título de reparação mínima, mantida, nos demais termos, a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.